Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-23.2019.8.11.0033
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001152-23.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO SERGIO GOUVEIA - CPF: 033.699.731-03 (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001152-23.2019.8.11.0033

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Recorrente(s):

PAULO SERGIO GOUVEIA

Recorrido(s):

Relator:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO VEICULAR – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É devido o pagamento dos danos sofrido pelo autor que mantem contrato de adesão com a reclamada de “plano de assistência recíproca”, cujo objetivo é a reparação de danos ocasionados em acidentes envolvendo o veículo assegurado.

A conclusão acerca da perda, ou não, da cobertura contratada depende do exame do caso concreto. Ainda que, o condutor tenha dormido ao volante, isso não seria suficiente para, por si só, afastar o dever contratual da seguradora de pagar a indenização prevista, pois também não foi demonstrada a intencionalidade no agravamento do risco.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de improcedência e reconhecer apenas o dano material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação.

O Recorrente em suas razões, pugnou pela reforma da sentença para condenar a ré em danos materiais no
total de R$14.741,00 (quatorze mil setecentos e quarenta e um reais)
e danos morais.

A parte Recorrida apresentou suas contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Narra a inicial, em breve síntese, que no dia 29/07/2019, por volta da 01 hora, o Autor trafegava com seu veículo Fiat Strada, na rodovia MT 249, de São José do Rio Claro/MT, sentido Nova Mutum/MT, quando por motivos desconhecidos, colidiu na traseira de um caminhão que sequer parou para prestar os devidos socorros, oportunidade em que perdeu o controle da direção, saindo a pista de rolagem vindo a se chocar contra um barranco.

Ao acionar a recorrida para ressarcimento dos danos, recebeu notificação extrajudicial informando que após análise das circunstâncias do evento, constatou que se trata de situação de prejuízo não indenizável.

Em defesa, argumenta a ré que a inexistência de contrato de seguro, sustentando ainda, que não houve o ressarcimento dos danos em razão da atitude negligente do autor, que em gravação telefônica confessa que dormiu ao volante.

Pois bem. Em análise ao conjunto probatório acostado nos autos, observo que, ao contrário do alegado pela ré,
o autor demonstra a adesão ao plano de assistência recíproca – PAR, que apenar de não ser uma empresa seguradora, a mesma, se assemelha/equipara a uma seguradora
,
tendo os mesmos fins, onde todas as suas clausulas contratuais deixa a transparecer seu caráter de seguradora, qual seja, indenizar com base no contrato associativo.

Em que pese os argumentos apresentados pela recorrida, afirmando que

não houve o ressarcimento dos danos em razão da atitude negligente no autor, que dormiu ao volante, entendo que, tal fato por si só não exclui a ocorrência do acidente e a responsabilidade de reparação do dano, considerando que, não há provas nos autos que o recorrente eventualmente tivesse ingerido bebida alcoólica, ter usado algum tipo de entorpecentes, perdido noite em show ou outro elemento semelhante, que pudesse contribuir o evento "dormir ao volante".

No caso em apreço, não houve a comprovação de nenhum fator preponderante que pudesse reportar ação dolosa, negligente ou que desse ensejo a caracterização do agravo intencional do risco em estar dirigindo naquele momento.

Desta forma, não há de se acolher a tese da Recorrida, posto que, o fato de eventualmente “dormir ao volante”, por si só, não gera a exclusão da responsabilidade da seguradora.

Em cotejo analítico, transcrevo o seguinte entendimento jurisprudencial:

Voto nº 0008987-71.2014 - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. Cochilo ao volante, na condução de veículo automotor, que, ao configurar conduta meramente imprudente, não importa no agravamento intencional, ou seja, doloso, do risco. Dever de indenizar incólume. Recurso da ré improvido.

(TJ-SP - RI: 00089877120148260604 SP 0008987-71.2014.8.26.0604, Relator: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino, Data de Julgamento: 04/03/2016, 2ª Turma Civel, Criminal e Fazenda, Data de Publicação: 14/03/2016)

Desta forma, restou demonstrada a responsabilidade da ré em indenizar os danos materiais sofridos pelo autor em decorrência do acidente com seu automóvel.

Sobre a ocorrência ou não do dano moral, para tal situação, comungo do entendimento que resultou apenas em danos materiais, sem qualquer lesão corporal.

Em se tratando de acidente de trânsito sem vítimas, do qual tenha resultado apenas danos materiais e sem lesão aos envolvidos, não é caso de condenação em danos morais, mormente por não haver provas de lesão à direito personalíssimo da parte Recorrente, bem como, a mera negativa do pagamento de seguro, ainda mais quando se observa situação peculiar, por si só não transmuda em violação à moral de ninguém, sendo condição de contrato não cumprido, o que, via de regra não gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
, cabendo ao interessado demonstrar onde residiu a sua violação moral, o que não restou demonstrada no feito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados, para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de
R$14.741,00 (quatorze mil setecentos e quarenta e um reais)
, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir da data do orçamento de valores, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da data do evento citação válida, observado ainda o direito da empresa de cobrar a eventual franquia existente para o evento, nos moldes do contrato / apólice.

Sem condenação e custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021